Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. PREPARO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §§ 2o E 4o, DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A comprovação do pagamento do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso de apelação, pois, em caso contrário, esse recolhimento deve ser procedido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4, do CPC 2. O descumprimento do prazo concedido para a regularização do processamento do recurso caracteriza a deserção e enseja o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1002865, 20150110579470APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 637/643) (grifei). No caso dos autos, o recorrente interpôs a apelação no dia 04/12/2019 (ID 13611303), entretanto o recolhimento do preparo se deu em 05/12/2019 (ID 13611305). Dessa forma, não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, conforme determina o Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora